Tribunal: TJES
Processo: 5000188-40.2023.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000188-40.2023.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LEILA MACHADO MONTEIRO e outros

PARTE RE: LUCAS MONTEIRO RESENDE e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. QUADRO CLÍNICO DO REQUERIDO QUE REVELA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO NECESSÁRIO. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De início, convém destacar que a Constituição Federal em seu artigo 6º, caput elenca a saúde como um dos direitos sociais do cidadão, verbis: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

2. Por sua vez, no que tange à obrigação do Poder Público em fornecer adequado tratamento de saúde, o artigo 196 da Constituição Federal assim estabelece, in verbis: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

3. A internação compulsória, hipótese dos autos, é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

4. No caso dos autos, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade de internação, sobretudo se considerado a gravidade da situação vivenciada pelo Requerido (Lucas) de ser submetido à desintoxicação em ambiente especializado, a fim de resguardar a incolumidade física dele próprio e de todos aqueles com quem convive, mostrando-se, pois, legítima a internação compulsória deferida pelo juízo de origem.

5. Remessa conhecida. Sentença confirmada

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da REMESSA e manter a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000188-40.2023.8.08.0021

REMETENTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

AUTOR: LEILA MACHADO MONTEIRO

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E LUCAS MONTEIRO RESENDE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença de id 5952741 proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da ação ajuizada por LEILA MACHADO MONTEIRO que julgou procedente, confirmando a tutela de urgência concedida no curso da ação, que determinou a internação compulsória de LUCAS MONTEIRO RESENDE. Condenou o Município de Guarapari ao pagamento de custas na proporção de 50% e de honorários advocatícios, também na proporção de 50%, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Isentou o Estado do Espírito Santo do pagamento de custas e dos honorários advocatícios, em razão de a parte estar assistida pela Defensoria.

Não há recurso voluntário.

Para melhor compreensão do caso ora em apreciação, convém fazer breve retrospecto do que ocorrido nos autos.

A Requerente ajuizou a presente ação objetivando a internação compulsória do seu filho, LUCAS MONTEIRO RESENDE o qual apresenta quadro grave, CID F14.2, histórico de uso de múltiplas drogas (maconha, cocaína, drogas sintéticas), com ideação, planejamento e tentativa de suicídio, comportamento disruptivo, necessitando de internação em clínica especializada em saúde mental, devido ao risco de falência do controle do quadro em âmbito ambulatorial.

Recebida a inicial, foi deferida a liminar tal como pleiteada, a qual restou devidamente cumprida e, após regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando procedente o pedido autoral, confirmando a liminar dantes deferida. Além disso, condenou apenas o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Pois bem. De início, convém destacar que a Constituição Federal em seu artigo 6º, caput elenca a saúde como um dos direitos sociais do cidadão,
verbis
: “
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Por sua vez, no que tange à obrigação do Poder Público em fornecer adequado tratamento de saúde, o artigo 196 da Constituição Federal assim estabelece, i
n verbis:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nos termos do que dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/ 2001 a qual “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”
a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

A internação compulsória é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinada pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

E na hipótese dos autos, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade de internação, sobretudo se considerado a gravidade da situação vivenciada pelo Requerido (Lucas) de ser submetido à desintoxicação em ambiente especializado, a fim de resguardar a incolumidade física dele próprio e de todos aqueles com quem convive, mostrando-se, pois, legítima a internação compulsória deferida pelo juízo de origem.

Assim, não merece retoque a r. sentença.

Desse modo, conheço da REMESSA NECESSÁRIA para CONFIRMAR a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.